Tribunal: STF
Processo: RHC 239808
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Francisco de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 829.607/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância nas sanções do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, estabelecendo a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.



    No presente recurso (edoc. 66), a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226, do Código de Processo Penal. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para declarar "a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, tendo em vista que não foi observado o art. 226 do CPP absolvição do acusado, com fundamento no art. 386 inciso VII, do CPP tendo dito que a pessoa da fotografia se parecia bastante com o autor do delito, mas não afirmou categoricamente que fosse ele, sob a alegação de que pessoalmente o agente parecia mais velho".



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 65)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Nota-se que a Turma do Superior Tribunal de Justiça sequer examinou o mérito do recurso, tendo em vista ausência de requisitos de admissibilidade do recurso (edoc. 68). Com efeito, o Ministro Joel Ilan Paciornik, na decisão monocrática, destacou o seguinte:  



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Além disso, a tese deduzida na presente impetração – nulidade do reconhecimento pessoal do paciente por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal – não foi submetida ou analisada no acórdão atacado, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância” (edoc. 10).  



    Ainda que superada essa questão, ressalta-se que, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Além disso, a jurisprudência da Corte entende que a condenação pode estar amparada em outros elementos de provas, além do reconhecimento fotográfico. Confiram-se os seguintes julgados, em situações assemelhadas: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento”.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/03/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente